Tribunal: STF
Processo: RMS 34680
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO DISCIPLINAR – OBJETO QUE NÃO SE RESTRINGE ÀS FALTAS COMETIDAS NO ESTRITO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO PÚBLICO, MAS TAMBÉM AOS FATOS QUE GUARDEM ESTREITA RELAÇÃO COM O DESEMPENHO DO MÚNUS FUNCIONAL, CONFORME PRECONIZA O ART. 148 DA LEI Nº 8.112/90 – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.